Tribunal: TJDFT
Processo: 0718736-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Em vista da probabilidade de que o débito inscrito nos cadastros de inadimplência seja inexistente, além do perigo de dano presumido à imagem e credibilidade da pessoa jurídica, torna-se imperativa a manutenção da tutela de urgência que determinou a exclusão da pessoa jurídica do cadastro de inadimplentes.

3. Preenchido os requisitos necessários da probabilidade do direito e do perigo de dano, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para excluir a pessoa jurídica do cadastro de inadimplentes.

4. Recurso conhecido e desprovido.